Tribunal: STM
Processo: 7000779-03.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DESERÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. I. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação de prisão preventiva de desertor. II. Esta Corte tem conservado a remansosa jurisprudência para conceder a prisão preventiva nos crimes de deserção. Tal posicionamento decorre da compreensão de que, em determinadas ocasiões, a decretação do acautelamento preventivo torna-se imprescindível, visto que o mandado de prisão proporciona maior abrangência e eficácia para assegurar a aplicação da lei penal militar e para preservar as normas e os princípios da hierarquia e da disciplina castrenses. III. Em se tratando de crimes de deserção, a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti) são alcançados com maior acessibilidade, uma vez que a lei processual penal estabelece um conjunto de formalidades para a produção do caderno probatório, o qual deságua na elaboração, pela autoridade militar, do termo de deserção. IV. A decretação da prisão, após o esgotamento dos meios administrativos de rotina para alcançar a sua localização, consiste em medida indispensável, porquanto sua situação de foragido revela-se como circunstância que impede a aplicação da lei penal militar, conforme alínea “d” do art. 255 do CPPM. V. A lei processual penal estabelece como condição especial da ação penal militar pelo crime de deserção que o Desertor praça, sem estabilidade, seja reincluído aos quadros da instituição militar a que pertença, após ser capturado ou se apresentar voluntariamente e receber parecer médico, em inspeção de saúde, que o considere apto para o serviço militar. Por isso, o sistema de justiça militar e o serviço militar não podem depender exclusivamente da captura ou da apresentação voluntária de um trânsfuga. VI. A mácula aos princípios da disciplina e da hierarquia deve decorrer da situação de liberdade do Acusado, e não se relaciona com a lesão causada a tais bens jurídicos ao tempo do cometimento do delito de deserção. A mera indicação de situações abstratas e ancoradas apenas na gravidade e na repercussão genérica do delito de deserção não impede o desertor de responder ao delito em liberdade. VII. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000779-03.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: DANIEL HENRIQUE LIMA DA SILVA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
PARA REFORMAR A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA
2ªAUD/11ªCJM, PROFERIDA NOS AUTOS DA IPD 70000181-44.2023.7.11.0011, E
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO EX-SD DANIEL HENRIQUE LIMA DA
SILVA, COM FULCRO NOS ARTIGOS 254 E 255, ALÍNEA "D", TODOS DO
CPPM, E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DO
RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E
LOURIVAL CARVALHO SILVA DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
MANTINHAM A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO EX-SOLDADO DO EXÉRCITO DANIEL
HENRIQUE LIMA DA SILVA, MAS DETERMINAVAM SUA PRISÃO, COM
FUNDAMENTO NO ART. 452 DO CPPM, C/C O ART. 5º, LXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DETERMINAVAM O LANÇAMENTO NO SISTEMA
E-PROC DO MOVIMENTO 1542 ("AGUARDANDO CAPTURA OU
APRESENTAÇÃO DE DESERTOR"), E QUE FOSSE INSERIDA A DECISÃO NO
BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES. O MINISTRO GUIDO
AMIN NAVES ACOMPANHAVA O VOTO DO RELATOR, NO ENTANTO
INCLUÍA A ALÍNEA "E" DO ART. 255 DO CPPM EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO NEGAVA PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, E MANTINHA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM, QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO
"PARQUET", EIS QUE AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
CONSTRIÇÃO CAUTELAR PREVISTOS NO ART. 255 DO CPPM, C/C ART. 312, §
2º, DO CPP. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, GUIDO AMIN

NAVES E SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000779-03.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: DANIEL HENRIQUE LIMA DA SILVA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DESERÇÃO.
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E
PERICULUM
LIBERTATIS.
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. MAIORIA.
I. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação
de prisão preventiva de desertor.
II. Esta Corte tem conservado a remansosa jurisprudência para conceder a
prisão preventiva nos crimes de deserção. Tal posicionamento decorre da
compreensão de que, em determinadas ocasiões, a decretação do acautelamento
preventivo torna-se imprescindível, visto que o mandado de prisão proporciona
maior abrangência e eficácia para assegurar a aplicação da lei penal militar e
para preservar as normas e os princípios da hierarquia e da disciplina castrenses.
III. Em se tratando de crimes de deserção, a prova da materialidade e os indícios
suficientes da autoria (fumus comissi delicti) são alcançados com maior
acessibilidade, uma vez que a lei processual penal estabelece um conjunto de
formalidades para a produção do caderno probatório, o qual deságua na
elaboração, pela autoridade militar, do termo de deserção.
IV. A decretação da prisão, após o esgotamento dos meios administrativos de
rotina para alcançar a sua localização, consiste em medida indispensável,
porquanto sua situação de foragido revela-se como circunstância que impede a
aplicação da lei penal militar, conforme alínea “d” do art. 255 do CPPM.
V. A lei processual penal estabelece como condição especial da ação penal
militar pelo crime de deserção que o Desertor praça, sem estabilidade, seja
reincluído aos quadros da instituição militar a que pertença, após ser capturado
ou se apresentar voluntariamente e receber parecer médico, em inspeção de
saúde, que o considere apto para o serviço militar. Por isso, o sistema de justiça
militar e o serviço militar não podem depender exclusivamente da captura ou da
apresentação voluntária de um trânsfuga.
VI. A mácula aos princípios da disciplina e da hierarquia deve decorrer da
situação de liberdade do Acusado, e não se relaciona com a lesão causada a tais
bens jurídicos ao tempo do cometimento do delito de deserção. A mera
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371296 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indicação de situações abstratas e ancoradas apenas na gravidade e na
repercussão genérica do delito de deserção não impede o desertor de responder
ao delito em liberdade.
VII. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar parcial provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a
Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ªAud/11ªCJM, proferida nos autos da IPD
70000181-44.2023.7.11.0011, e decretar a prisão preventiva do ex-Sd DANIEL HENRIQUE
LIMA DA SILVA, com fulcro nos artigos 254 e 255, alínea "d", todos do CPPM, e, por
consequência, determinar a expedição do respectivo Mandado de Prisão.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo membro do
Ministério Público Militar (MPM), com fulcro no art. 516, alínea “h”, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), em face da Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar
(2ªAud/11ªCJM), que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Parquet em
desfavor do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Daniel Henrique Lima da Silva, por julgar
ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar previstos no art. 255 do CPPM c/c
o art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP) comum.
Em 2.8.2023, o ex-Sd Ex Henrique Lima teve contra si lavrado Termo de
Deserção por ter supostamente se ausentado por mais de oito dias da Organização Militar
(OM) em que servia, a Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto (B
Adm Ap/CMP), sem licença para tanto.
Por não ter a autoridade militar logrado êxito na captura do trânsfuga durante as
diligências realizadas, em 31.10.2024, o MPM requereu a decretação de prisão preventiva do
desertor, com fulcro no art. 254 e no art. 255, alíneas “d” e “e”, ambos do CPPM. Após a
apresentação dos motivos fáticos e jurídicos ensejadores de sua pretensão, o órgão acusatório
assim requereu (evento 52 – IPD 7000181-44.2023.7.1100.11):
Diante do exposto, requer o Parquet Miliciens a decretação de prisão preventiva do trânsfuga,
porquanto presentes os pressupostos e fundamentos para a medida, conforme acima
consignado, com a expedição do respectivo mandado de prisão, e inclusão no Banco Nacional
de Mandados de Prisão.
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371296 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, requer-se a comunicação da decretação à Força Armada respectiva, no intuito de
que, em eventual informação de novo endereço do trânsfuga, no Estado de São Paulo, como
parece ocorrer, ou em outra localidade, adotem providências para sua captura, isso
observando-se as garantias constitucionais, em especial a de inviolabilidade do domicílio
durante a noite neste caso (art. 5º, XI, da CF), o respeito à integridade física e moral (art. 5º,
XLIX, da CF), comunicação imediata da prisão ao juízo e à família (art. 5º, LXII, da CF), e o
direito ao silêncio e assistência da família e de advogado (art. 5º, LXIII, da CF) e
identificação dos responsáveis pela sua prisão e eventual interrogatório (art. 5º, LXIV, da CF).
Por fim, no intuito de se evitar a inauguração de ação penal militar desnecessária, que, por
ocasião da prisão, após as medidas de praxe (inspeção de saúde, reinclusão etc.), que a
autoridade militar que personalize a polícia judiciária militar, realize breve oitiva do militar,
na condição de indiciado, unicamente questionando acerca dos motivos que o levaram a
cometer o delito, e concitando-o a apresentar elementos de informação que arrimem sua
versão, tudo sob o escudo, e orientação ao declarante registrada em termo, de seu direito ao
silêncio, como acima indicado e da não obrigatoriedade de autoincriminação, nos termos do §
2º do art. 296 do CPPM.
Por Decisão proferida em 6.11.2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ªAud/11ªCJM indeferiu o pedido ministerial, com base nos seguintes argumentos
(evento 54 – IPD 7000181-44.2023.7.1100.11):
In casu, apesar de presentes os requisitos do art. 254 do CPPM, estão ausentes os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 255 do CPPM e no art. 312
do CPP, especialmente no que tange à contemporaneidade.
Conforme o termo de deserção, o ex-militar faltou ao expediente da OM em 24 de julho de
2023, consumando-se, em tese, a deserção em 02 de agosto de 2023 (ev. 01, doc. 01, fl. 03), há
mais de 01 ano. Além disso, inexistentes elementos novos que justifiquem a aplicação da
medida extrema, conforme prevê o art. 315, §1º, do CPP: §1º Na motivação da decretação da
prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a
existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
Nesse ponto, cumpre destacar que, apesar de toda a estrutura, capilaridade, logística e
aparato que detém, os esforços envidados pelo Exército Brasileiro foram insuficientes para a
captura do trânsfuga.
Embora conhecida a orientação da Corregedoria da JMU recomendando a expedição de
mandados de prisão em desfavor de desertores, a ser lançado no BNMP (v. Ofício-Circular nº
3295133), é preciso destacar que, no âmbito da 2ª Auditoria da 11ª CJM, entre janeiro/2022 e
setembro/2024, ocorreram 85 apresentações voluntárias e capturas, sendo 78 desertores
considerados como incapazes para o serviço militar, uma taxa elevada de 91,76% de
inaptidão.
Portanto, tem-se que aquilatar a existência de equidade em submeter à encarceramento o
desertor do serviço militar obrigatório, com a decretação de prisão preventiva, que poderá ser
cumprida por agentes de segurança pública, prolongando-se o trâmite administrativo para a
realização da ata de inspeção de saúde, além de sujeitar o desertor a vexames não queridos
pelo legislador do CPM, que limitou-se a criar uma "prisão legal" existente apenas no
ordenamento citado.
Com todo respeito às posições diversas, parece fugir ao senso de Justiça a expedição de
mandado de prisão nos casos dos desertores oriundos do serviço militar obrigatório, elevando
ao patamar de periculosos, jovens que, presumidamente deixaram de cumprir seu dever
militar em tempo de paz, mas que dificilmente serão novamente reincorporados e, quando
ocorre a incorporação ainda poderão ser absolvidos e, em caso de condenação, apenas em um
grau extremamente diminuto irão continuar a cumprir o serviço militar imposto por Lei.
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371296 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva formulado pelo Parquet, eis
que ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar previstos no art. 255 do
CPPM c/c art. 312, § 2º, do CPP, sem prejuízo da renovação do pedido caso surjam novos
elementos que justifiquem a medida. (grifo no original)
Irresignado, em 14.11.2024, o Parquet Miliciens, com fulcro no art. 516, alínea
“h”, do CPPM, interpôs este RSE e, ao final, requereu a decretação da prisão preventiva do
Recorrido, com base nos artigos 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM (evento 57 –
IPD 7000181-44.2023.7.1100.11)
Em Contrarrazões ofertadas em 10.12.2024, a Defesa sustentou, em síntese, que
não merece reforma a Decisão de indeferimento do pedido de decretação de prisão
preventiva, pois não estariam presentes os pressupostos apontados pela Acusação. Ao final,
requereu o desprovimento do Recurso ministerial. (evento 59 – IPD 7000181-
44.2023.7.1100.11).
Em Juízo de Retratação, o Juiz Federal da Justiça Militar manteve a Decisão
hostilizada (evento 67 - IPD 7000181-44.2023.7.1100.11).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, opinou pelo conhecimento do
RSE e, no mérito, pelo seu provimento, com a consequente reforma da Decisão recorrida, a
fim de que seja decretada a prisão preventiva na forma solicitada pelo Requerente (evento 9 –
RSE 7000779-03.2024.7.0000.00).
É o Relatório.
VOTO
Examina-se RSE interposto pelo MPM, a fim de reformar a Decisão proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ªAud/11ªCJM, nos autos da Instrução Provisória de
Deserção (IPD) 7000181-44.2023.7.11.0011 (evento 54), na qual indeferiu o pedido
ministerial de decretação de prisão preventiva formulado em desfavor do ex-Sd Ex Daniel
Henrique Lima da Silva.
Em relação ao conhecimento do Recurso, o instrumento processual adotado
pelo Recorrente é cabível e adequado, porquanto encontra esteio legal no art. 516, alínea “h”,
do CPPM. Quanto à tempestividade, percebe-se que a interposição do Recurso obedeceu ao
prazo legal de três dias, conforme art. 518 do referido Códex Processual. Portanto, ausentes
circunstâncias impeditivas ou extintivas do direito de recorrer, este RSE merece ser
conhecido.
No mérito, sustenta o Parquet das Armas que o caso posto à apreciação desta
Corte contém os traços necessários para autorizar a excepcionalidade da prisão de natureza
cautelar e, sob esse prisma, o órgão ministerial elenca as razões de fato e de direito que
conformam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371296 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aponta que a impossibilidade de alcançar o Acusado, após se verem infrutíferas
várias diligências realizadas em endereços a ele relacionados, inviabiliza a aplicação da lei
penal, uma vez que a retomada de seu status de militar é condição imprescindível à
deflagração do processo.
Em acréscimo, aduz que a ausência injustificada do militar por período que
supera em muito o prazo de oito dias macula a disciplina e a hierarquia castrenses, o que
demonstra seu total desprezo aos princípios que orientam a essência da caserna.
Assim, requer a reforma da Decisão a quo e a expedição de mandado de prisão
contra o Desertor, com fundamento dos artigos 254 e 255, alíneas “d” e “e”, do CPPM.
A Defesa, por sua vez, sustenta que a simples dificuldade em localizar um
desertor não justificaria a decretação de prisão preventiva, pois não há evidências concretas
de que o indivíduo esteja cometendo novos crimes, atrapalhando a investigação ou
planejando fuga para evitar a punição legal.
Ponderadas as teses apresentadas pelas Partes, à luz da jurisprudência deste
Superior Tribunal Militar (STM), da Doutrina e, principalmente, da Lei, reconheço que a
Acusação merece ter seu pleito parcialmente atendido.
Não se descuida que a liberdade é a regra no Direito pátrio e que a concessão de
medidas cautelares de natureza pessoal situa-se dentro da margem estreita da
excepcionalidade. Significa dizer que somente de forma rigorosamente atípica pode o
julgador vir a afastar o direito constitucional de ir, vir e permanecer do cidadão.
Esse paradigma de interpretação, já bem estabelecido pela moderna doutrina do
Direito Processual Penal, deriva da constante reflexão dos operadores do Direito com relação
ao art. 5º, incisos LXI - “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita
e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar
ou crime propriamente militar, definidos em lei”; LXV - “a prisão ilegal será imediatamente
relaxada pela autoridade judiciária”; LXVI - “ninguém será levado à prisão ou nela
mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”; e LXVIII -
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Todos esses são corolários da dignidade da pessoa humana, fundamento basilar no qual se
sustenta todo o conjunto de regras e princípios da Constituição da República de 1988
(CR/88).
Ademais, também nos filiamos à jurisprudência desta Corte que, de forma
reiterada, assegura que o art. 452 do CPPM (o qual aponta que o termo de deserção sujeita,
desde logo, o desertor à prisão) encontra-se em serena harmonia com os incisos LVII (que
dispõe sobre o princípio da presunção de não culpabilidade) e LXI (que versa acerca da
prisão por crime propriamente militar), ambos do art. 5º da CR/88, estando, portanto, a
referida norma processual legal recepcionada pela atual ordem constitucional.
Com efeito, no instante em que a Constituição Federal flexibiliza as regras para
decretação de prisões nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar
definidos em lei, ela reconhece que os imperativos da disciplina e da hierarquia demandam
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371296 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que outras hipóteses de prisões de militares, as quais vão além da situação de flagrante delito
ou de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, são necessárias para o
cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas.
Sobre essa posição, transcrevo os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. SALVO-CONDUTO.
PRISÃO.
PROCEDIMENTO
LEGAL.
PEDIDO
DE
LIBERDADE
ANTECIPADO.
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. Paciente trânsfuga há mais de 6 (seis) anos que,
com o intento de regularizar sua situação perante o Exército, requer a expedição de salvo-
conduto para que não seja encarcerado na ocasião de sua apresentação à autoridade militar,
nos termos dos arts. 452 e 453 do CPPM. Em uma leitura contemporânea, os dispositivos
amoldam-se ao previsto no art. 5º, inciso LXI, da Carta Magna, pois não impõem a
manutenção do desertor na prisão, só que ele seja preso, medida prevista em lei para
propiciar sua reinclusão ou reversão se considerado apto em inspeção de saúde. Em seguida,
a autoridade judiciária competente deve decidir sobre a decretação da prisão preventiva, pois
a perpetuação da constrição exige a presença dos requisitos próprios das medidas cautelares.
Com efeito, a regra é a liberdade do indivíduo, somente sendo admitido o cárcere prematuro
em situações excepcionais. Todavia, o pedido de que o paciente responda à IPD e ao eventual
processo penal militar em liberdade não merece prematuro deferimento por não se poder
conceder o pleito com base em suposição da ocorrência de futuro e hipotético
constrangimento ilegal. Inviabilidade da concessão de salvo-conduto a desertor que se
encontre na situação de trânsfuga. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (STM. HC
0000008-91.2017.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado
em 7.2.2017. Publicado em 16.2.2017; grifo nosso).
HABEAS CORPUS. TRÂNSFUGA. SALVO CONDUTO. PRISÃO. ARTS. 452 E 453 DO
CPPM. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DE NORMAS DE
CARÁTER GERAL VIA REMÉDIO HERÓICO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
UNÂNIME. 1. Pretensão em obter o salvo conduto para que, na ocasião de sua apresentação
à autoridade militar, o Acusado não seja preso com espeque nos arts. 452 e 453 do CPPM. 2.
Há um procedimento legal a ser observado para todos os que se encontrem na situação de
trânsfuga, consubstanciado na medida judicial constante dos arts. 452 e 453 do CPPM,
normas estas que se encontram plenamente vigentes e mostram-se harmônicas com o
disposto no inciso LXI do art. 5º da Constituição Federal. 3. Situação em que não se está a
tratar de hipótese de prisão preventiva. Na dicção do art. 452 do Estatuto Processual
Castrense, o termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão. Com efeito, revela-se inviável a concessão de salvo-conduto a desertor que se encontre
na situação de trânsfuga. 4. Normas de caráter geral e abstrato, ainda que possam ser
consideradas em desarmonia com a Constituição Federal, não podem ser impugnadas por
meio de habeas corpus, porquanto essa é a jurisprudência remansosa do STF. 5. Ordem
conhecida e denegada. Decisão Unânime. (STM. HC 0000198-88.2016.7.00.0000. Rel. Min.
Carlos Augusto de Sousa. Julgado em 25.10.2016, Data de Publicação 14.11.2016; grifo
nosso).
Já de longa data, o Tribunal tem jurisprudência pacífica para conceder a prisão
preventiva nos crimes de deserção. Tal posicionamento decorre da compreensão de que, em
determinadas ocasiões, a decretação do acautelamento preventivo torna-se imprescindível,
visto que o mandado de prisão proporciona maior abrangência e eficácia para assegurar a
aplicação da lei penal militar e para preservar as normas e os princípios da hierarquia e da
disciplina castrenses.
Sobre essa posição, destaca-se o seguinte julgado:
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371296 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MPM. DESERÇÃO (CPM, ART. 187) TRÂNSFUGA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO
DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 254 E 255 DO CPPM. PRISÕES DE NATUREZAS
DIVERSAS. AUSÊNCIA NOS ATOS PROCESSUAIS. REITERAÇÃO DA PRÁTICA
DELITUOSA. HIPÓTESES DO ART. 255 DO CPPM. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO
PROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. Por ter natureza diversa da prisão
prevista nos arts. 252, 253 e 452 CPPM, em determinados casos, a prisão preventiva se faz
necessária, uma vez que seu mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia
da aplicação da lei penal militar e para a manutenção das normas e dos princípios da
hierarquia e da disciplina militares. Precedentes. 2. O Recorrido, além de não comparecer
aos atos vinculados ao processo ao qual já respondia, praticou nova deserção, demonstrando
que não deseja se submeter à aplicação da Lei Penal Militar. 3. A reiteração da conduta de
deserção mostra-se extremamente danosa aos princípios e às normas da hierarquia e da
disciplina militares. 4. Caracterizadas as hipóteses das alíneas "d" e "e" do art. 255 do
CPPM. Precedentes. 5. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria. (STM. RSE
7000442-14.2024.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 19.12.2024.
Publicado em 20.2.2025; grifo nosso).
Por meio dessa consonância jurisprudencial acerca do tema, a Corte tem, há
tempos, acolhido pedidos de decretação de prisão preventiva em casos de deserção, mesmo
reconhecendo a validade da força normativa do art. 452 do CPPM, desde que, evidentemente,
preenchidos os seus requisitos: a fumaça do cometimento do delito (fumus comissi delicti) e
do perigo decorrente da liberdade do paciente (periculum libertatis).
Isso posto, passo a examinar os mencionados pressupostos autorizadores da
segregação cautelar.
O fumus comissi delicti corresponde à prova da ocorrência do fato delituoso e à
presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 254 do CPPM. Em se tratando
de crimes de deserção, a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria são
alcançados com maior acessibilidade, uma vez que a lei processual penal estabelece um
conjunto de formalidades para a produção do caderno probatório, o qual deságua na
elaboração, pela autoridade militar, do termo de deserção.
Trata-se da Instrução Provisória de Deserção (IPD), nomenclatura conferida à
reunião de diligências de natureza administrativa, destinada a elencar as fontes de provas
capazes de subsidiar a formação da opinio delicti do órgão acusatório.
À vista disso, segundo consta nos autos da IPD 7000181-44.2023.7.11.0011, em
24.3.2023, o Requerido deixou de apresentar-se à Organização Militar em que servia, a B
Adm Ap/CMP, sem autorização para tanto, consumando o octídio legal previsto no art. 187
do CPM em 2.8.2023 (evento 1, página 3 da IPD 7000181-44.2023.7.11.0011).
A formalidade dos termos que compõem a IPD fornece arcabouço suficiente
para a caracterização dos indícios mínimos de autoria e de materialidade. Assim, por estar
demonstrada a fumaça do cometimento do delito, segue-se ao exame do periculum libertatis.
Conforme observado em relação ao primeiro pressuposto, verifica-se que o
perigo decorrente da liberdade restou suficientemente demonstrado, de modo que a
decretação da prisão preventiva de Daniel Henrique Lima da Silva é medida imprescindível
para a devida persecução penal.
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371296 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Salienta-se que, antes de o Parquet requerer tal medida, diversas foram as
diligências procedidas pela autoridade de polícia judiciária militar.
A propósito, tem-se dos autos da IPD 7000181-44.2023.7.11.0011 que, ainda no
decorrer do transcurso do período de graça, ou seja, antes mesmo de consumar o crime de
deserção, o Comandante da B Adm Ap/CMP determinou a realização de várias diligências no
endereço do Requerido, oportunidades em que apenas foi encontrado o seu tio, o qual relatou
que o ex-Sd Ex Henrique Lima se encontrava na cidade de São Paulo-SP, morando com seus
pais.
Em seguida, após investigações conduzidas com o apoio do MPM, em 4.9.2023,
verificaram-se possíveis endereços em que o Desertor poderia ser encontrado (evento 7, IPD
7000181-44.2023.7.11.0011).
Em 11.10.2023, militares do 8º Batalhão de Polícia do Exército, conforme
solicitado pelo Comandante da B Adm Ap/CMP, via cadeia de comando hierárquico,
providenciaram o cumprimento de diligências em três endereços residenciais no Estado de
São Paulo, quais sejam:
Rua Manduri 195, Parque Recanto Mônica, 3, Itaquaquecetuba/SP, CEP
08592-080;
Rua Amor de Índio, 068, Apartamento 32, Bloco 8, Conjunto Residencial
José Bonifácio, São Paulo/SP, CEP 08257-020; e
Rua Agostinho Alves Marinho, 156, Vila Itaim, São Paulo/SP, CEP
08190-440.
Em todas essas oportunidades, as buscas se mostraram infrutíferas, bem como
os moradores encontrados nesses logradouros afirmaram não conhecer o Requerido.
Em 10.9.2024, o Parquet identificou um novo endereço em que possivelmente
seria localizado o Requerido, por intermédio de pesquisas feitas no Sistema Plutão. Assim,
requereu diligência de captura a ser realizada pela Polícia Judiciária Militar.
O endereço encontrado consistia na residência situada na Rua Roseira, 380,
Parque Recanto Mônica, CEP 08592-240, Itaquaquecetuba – SP, o qual estaria relacionado à
mãe do Desertor, Ana Quesia da Silva.
No dia 27.9.2024, uma equipe de militares do 2º Batalhão de Polícia do
Exército cumpriu a diligência no endereço informado e, novamente, apurou-se que o Desertor
não residia no endereço em questão, bem como que os moradores daquelas proximidades
afirmaram não conhecer o Requerido.
Portanto, como se verifica, a medida extrema requerida pelo Parquet caracteriza
como imprescindível, em razão de verem-se frustradas diversas tentativas investigatórias
levadas a cabo pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar com a cooperação do MPM.
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371296 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora não haja elementos que indiquem a periculosidade do Desertor ou que
demonstrem a reiteração de prática delituosa em razão da sua situação de liberdade, a
decretação da prisão, após o esgotamento dos meios administrativos de rotina para alcançar a
sua localização, consiste em medida indispensável, porquanto sua situação de foragido
revela-se como circunstância que impede a aplicação da lei penal militar, conforme alínea “d”
do art. 255 do CPPM.
Com efeito, a lei processual penal estabelece como condição especial da ação
penal militar pelo crime de deserção que o Desertor praça, sem estabilidade, seja reincluído
aos quadros da instituição militar a que pertença, após ser capturado ou se apresentar
voluntariamente e receber parecer médico de apto para o serviço militar em inspeção de
saúde.
Desse modo, não se pode admitir como razoável a interpretação de que a lei
processual penal exige tal condição de procedibilidade e, concomitantemente, institui
embaraços jurídicos à captura do Desertor, sobretudo quando todos os meios disponíveis à
autoridade de polícia militar, não resguardados pela cláusula de reserva de jurisdição, já se
esgotaram.
O sistema de justiça militar e o serviço militar não podem depender
exclusivamente da captura ou da apresentação voluntária de um trânsfuga. Nesse contexto, a
prisão preventiva surge como uma ferramenta útil e necessária para evitar que desertores
escapem da justiça e assegurar que a lei seja cumprida.
Sobre essa compreensão, cite-se o seguinte julgado:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERTOR. LIBERDADE
PROVISÓRIA. NOVA DESERÇÃO. RISCOS AO BEM JURÍDICO TUTELADO E À
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DANOS À HIERARQUIA E À DISCIPLINA MILITARES.
REQUISITOS DAS ALÍNEAS "D" E "E" DO ART. 255 DO CPPM. PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] O Serviço Militar e a
Justiça Castrense não podem ficar à mercê de uma eventual captura ou apresentação
voluntária do trânsfuga, por força do Termo de Deserção, quando os autos demonstram
justificativa para a decretação da prisão preventiva, a fim de dar efetividade à aplicação da
lei penal militar. Provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Órgão Ministerial,
para, reformando a Decisão a quo, revogar a liberdade provisória concedida e decretar a
prisão preventiva do Acusado, com fulcro nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do
CPPM. Decisão unânime. (STM. RSE 7000939-04.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 10.10.2019. Publicado em 18.10.2019; grifo nosso).
Portanto, o caso concreto está contemplado pelo art. 255, alínea “d”, do CPPM,
uma vez que a situação de liberdade do Acusado coloca em situação de risco a aplicação da
lei penal militar.
Em seguida, quanto ao pedido de decretação da prisão com espeque na alínea
“e” do mesmo artigo, constata-se que o membro do Parquet não apresentou elementos
indicativos de que a liberdade do Requerido representa, no caso concreto, afronta aos
princípios da disciplina e da hierarquia.
Em suas ponderações, alega o membro do MPM que:
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371296 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A deserção, como se sabe, é um delito recorrente, praticado regularmente no âmbito
jurisdicional desse Órgão do Poder Judiciário Castrense. Deve-se lembrar que o crime ataca,
pela teoria do bem jurídico, o serviço e o dever militar, escopos inafastáveis da atuação
disciplinada de todos os integrantes das Forças Armadas.
É dizer, em outros termos, que o desertor, ao negar o seu dever e ao descurar do serviço
militar por sua prática delitiva, também está sendo indisciplinado, não se podendo olvidar que
esse valor, disciplina, ao lado da hierarquia, foi elevado ao status de bem jurídico
constitucionalmente tutelado, à luz do art. 142 da Constituição Federal, compondo-se em base
das Instituições Militares.
Ressalte-se, contudo, que a mácula aos princípios da disciplina e da hierarquia,
autorizadora da expedição de ordem de prisão preventiva, deve decorrer da situação de
liberdade do Acusado e não se relaciona com a lesão causada a tais bens jurídicos ao tempo
do cometimento do delito de deserção.
É justamente o que se extrai da alínea “e” do art. 255 do CPPM, quando o
dispositivo legal declara que a prisão preventiva poderá ser decretada em virtude da
“exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado”.
Não se discute que a deserção, como crime propriamente militar por excelência,
causa grande ofensa aos princípios basilares sobre os quais se edifica toda a estrutura dos
órgãos castrenses, uma vez que o desertor se opõe a todo o significado extraído do conceito
de dever militar.
Todavia, a necessidade de manutenção da disciplina e da hierarquia deve ser
amplamente demonstrada e apoiada em elementos concretos que esclareceram os motivos
fáticos pelos quais ocorreu a violação desses preceitos. A mera indicação de situações
abstratas e ancoradas apenas na gravidade e na repercussão genérica do delito de deserção
não impede o desertor de responder ao delito em liberdade. Ademais, todo crime praticado no
âmbito das organizações militares atingem, em maior ou menor medida, esses dois pilares e
isso, por si só, não obrigatoriamente sujeita os seus agentes ao cárcere cautelar.
Dessa forma, a toda evidência, merece parcial provimento o Recurso
ministerial, para que seja acolhido o pedido de decretação de prisão preventiva em desfavor
do Trânsfuga, com fundamento na alínea “d” do art. 255 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao
RSE interposto pelo MPM para reformar a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da
União 2ªAud/11ªCJM, proferida nos autos da IPD 70000181-44.2023.7.11.0011, e decretar a
prisão preventiva do ex-Sd Daniel Henrique Lima da Silva, com fulcro nos artigos 254 e 255,
alínea "d", todos do CPPM, e, por consequência, determinar a expedição do respectivo
Mandado de Prisão.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371296v4 e do código CRC 6f0244a3.
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371296 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 12/06/2025, às 09:56:22
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371296 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000779-03.2024.7.00.0000/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: DANIEL HENRIQUE LIMA DA SILVA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer e dar
provimento parcial ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
mantendo a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de prisão preventiva do ex-
Soldado do Exército Daniel Henrique Lima da Silva, mas determinando a sua prisão, com
fundamento no art. 452 do CPPM, c/c o art. 5º, LXI, da Constituição Federal, com o
lançamento no sistema e-Proc do movimento 15425 ("aguardando captura ou apresentação de
desertor"), a fim de ser inserida a decisão no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões
(BNMP), pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
​O Ministério Público Militar interpôs o presente recurso em sentido estrito
buscando a reforma da decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, nos autos da instrução provisória de
deserção n.º 7000181-44.2023.7.11.0011, indeferiu o pedido de decretação da prisão
preventiva em desfavor do ex-Soldado do Exército Daniel Henrique Lima da Silva, por julgar
ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar previstos no art. 255 do CPPM, c/c
art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP) comum.
​Sustenta o Ministério Público Militar que o pedido para o decreto preventivo
destina-se à inclusão do nome do desertor no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões
(BNMP), com o objetivo de viabilizar a sua captura.
Argumenta que, no caso concreto, estariam presentes os requisitos
autorizadores para a decretação da prisão preventiva, pois há prova do fato delituoso e
indícios de autoria, bem como a necessidade da decretação da medida extrema para a
segurança da aplicação da lei penal militar e manutenção da hierarquia e da disciplina.
2. Razões de decidir
De acordo com os autos, o ex-Soldado do Exército Daniel Henrique Lima da
Silva​ consumou, em 2/8/2023, o crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal
Militar (CPM).
Não tendo havido a captura ou apresentação voluntária do desertor, o Ministério
Público Militar requereu a decretação de sua prisão preventiva sob os seguintes argumentos:
Diante do exposto, requer o Parquet Miliciens a decretação de prisão preventiva do trânsfuga,
porquanto presentes os pressupostos e fundamentos para a medida, conforme acima
consignado, com a expedição do respectivo mandado de prisão, e inclusão no Banco Nacional
de Mandados de Prisão.
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371132 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, requer-se a comunicação da decretação à Força Armada respectiva, no intuito de
que, em eventual informação de novo endereço do trânsfuga, no Estado de São Paulo, como
parece ocorrer, ou em outra localidade, adotem providências para sua captura, isso
observando-se as garantias constitucionais, em especial a de inviolabilidade do domicílio
durante a noite neste caso (art. 5º, XI, da CF), o respeito à integridade física e moral (art. 5º,
XLIX, da CF), comunicação imediata da prisão ao juízo e à família (art. 5º, LXII, da CF), e o
direito ao silêncio e assistência da família e de advogado (art. 5º, LXIII, da CF) e
identificação dos responsáveis pela sua prisão e eventual interrogatório (art. 5º, LXIV, da CF).
Por fim, no intuito de se evitar a inauguração de ação penal militar desnecessária, que, por
ocasião da prisão, após as medidas de praxe (inspeção de saúde, reinclusão etc.), que a
autoridade militar que personalize a polícia judiciária militar, realize breve oitiva do militar,
na condição de indiciado, unicamente questionando acerca dos motivos que o levaram a
cometer o delito, e concitando-o a apresentar elementos de informação que arrimem sua
versão, tudo sob o escudo, e orientação ao declarante registrada em termo, de seu direito ao
silêncio, como acima indicado e da não obrigatoriedade de autoincriminação, nos termos do §
2º do art. 296 do CPPM.
O magistrado de primeira instância indeferiu o pleito ministerial com a seguinte
fundamentação:
In casu, apesar de presentes os requisitos do art. 254 do CPPM, estão ausentes os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 255 do CPPM e no art. 312
do CPP, especialmente no que tange à contemporaneidade.
Conforme o termo de deserção, o ex-militar faltou ao expediente da OM em 24 de julho de
2023, consumando-se, em tese, a deserção em 02 de agosto de 2023 (ev. 01, doc. 01, fl. 03), há
mais de 01 ano. Além disso, inexistentes elementos novos que justifiquem a aplicação da
medida extrema, conforme prevê o art. 315, §1º, do CPP: §1º Na motivação da decretação da
prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a
existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
Nesse ponto, cumpre destacar que, apesar de toda a estrutura, capilaridade, logística e
aparato que detém, os esforços envidados pelo Exército Brasileiro foram insuficientes para a
captura do trânsfuga.
Embora conhecida a orientação da Corregedoria da JMU recomendando a expedição de
mandados de prisão em desfavor de desertores, a ser lançado no BNMP (v. Ofício-Circular nº
3295133), é preciso destacar que, no âmbito da 2ª Auditoria da 11ª CJM, entre janeiro/2022 e
setembro/2024, ocorreram 85 apresentações voluntárias e capturas, sendo 78 desertores
considerados como incapazes para o serviço militar, uma taxa elevada de 91,76% de
inaptidão.
Portanto, tem-se que aquilatar a existência de equidade em submeter à encarceramento o
desertor do serviço militar obrigatório, com a decretação de prisão preventiva, que poderá ser
cumprida por agentes de segurança pública, prolongando-se o trâmite administrativo para a
realização da ata de inspeção de saúde, além de sujeitar o desertor a vexames não queridos
pelo legislador do CPM, que limitou-se a criar uma "prisão legal" existente apenas no
ordenamento citado.
Com todo respeito às posições diversas, parece fugir ao senso de Justiça a expedição de
mandado de prisão nos casos dos desertores oriundos do serviço militar obrigatório, elevando
ao patamar de periculosos, jovens que, presumidamente deixaram de cumprir seu dever
militar em tempo de paz, mas que dificilmente serão novamente reincorporados e, quando
ocorre a incorporação ainda poderão ser absolvidos e, em caso de condenação, apenas em um
grau extremamente diminuto irão continuar a cumprir o serviço militar imposto por Lei.
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371132 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva formulado pelo Parquet, eis
que ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar previstos no art. 255 do
CPPM c/c art. 312, § 2º, do CPP, sem prejuízo da renovação do pedido caso surjam novos
elementos que justifiquem a medida.
Pois bem.
Como sabido, a lei processual penal militar prevê um procedimento especial
para processar e julgar o crime de deserção, o qual estabelece, como indispensável, a
lavratura do termo de deserção pela autoridade militar, nos termos do art. 451 do CPPM:
Art. 451. Consumado o crime de deserção, nos casos previsto na lei penal militar, o
comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda autoridade superior, fará
lavrar o respectivo termo, imediatamente, que poderá ser impresso ou datilografado, sendo
por ele assinado e por duas testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura.
O termo de deserção tem a mesma força e efetividade do mandado de prisão, o
que significa que, uma vez consumado o crime, o desertor já está passível de prisão,
conforme preceitua o art. 452 do CPPM:
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
E tal dispositivo encontra amparo na Constituição Federal, que dispõe em seu
art. 5º, LXI:
Art. 5º (...)
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei;
(...)
Portanto, não há dúvidas de que a lavratura do termo de deserção é suficiente
para fundamentar a prisão do desertor, seja por captura, seja por apresentação voluntária.
Contudo, a fim de viabilizar a captura do desertor, como as autoridades de
segurança pública tomarão conhecimento da existência do termo de deserção?
A solução ao questionamento é o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões
(BNMP), ferramenta produzida e atualizada em tempo real diretamente pelo Poder Judiciário,
em todo o território nacional, especialmente para subsidiar políticas de segurança pública e
judiciárias. Ele tem como função a consolidação de dados relativos a pessoas presas,
procuradas e submetidas a medidas penais.
Assim, outra dúvida exsurge: enquanto o desertor estiver na condição de
trânsfuga, é possível inserir seu nome no BNMP com a simples lavratura do termo de
deserção?
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371132 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A resposta a essa indagação foi dada aos magistrados por meio do Ofício
Circular n.º 4067882, de 18/12/2024, da Corregedoria da Justiça Militar, nos seguintes
termos:
Assunto: Atualização da TPU de interesse da JMU.
Senhores(as) Juízes(as),
1. Em aditamento ao Ofício Corregedoria 3976718 e tendo em vista o noticiado no Ofício
4099547, informo a Vossas Excelências que já foi publicada a edição da Tabela Processual
Única de novembro, conforme reivindicado, em coordenação com esta Corregedoria, pela Drª
Flávia Ximenes Aguiar de Sousa, Juíza Federal da Justiça Militar e Representante da JMU
junto ao Comitê SGTPU/CNJ.
2. Além disso, consta que a DITIN procedeu à habilitação dos códigos noticiados e de
interesse da Justiça Militar da União.
3. Por oportuno, solicito a Vossas Excelências que:
a) reclassifiquem a situação de suspensão/sobrestamento das IPD que se encontram
aguardando captura ou apresentação voluntária, devendo utilizar o movimento suspensão ou
sobrestamento - Aguardando Apresentação ou Captura de Desertor". Nesse sentido, é
importante registrar que o citado movimento, pela TPU, deve ser classificado como ato de
magistrado para gerar corretamente a suspensão ou sobrestamento por "Decisão"
(Movimento 15425 "Aguardando captura ou apresentação de desertor", na Árvore 3 -
"Decisão", dentro do Subitem 25 - "Suspensão ou Sobrestamento"). Além disso, quando
houver despacho ou decisão do juiz determinando o levantamento da suspensão do processo, a
pendência será corretamente resolvida a partir do movimento proposto pela TPU "12066
Cumprimento de Levantamento da Suspensão" a cargo do Diretor de Secretaria ou do
cartório.
b) que seja observada a classificação correta da prisão com base no art. 452 do CPPM, em
harmonia com o art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, decretada para os desertores
foragidos, bem como na consequente inclusão de seus nomes no BNMP 3.0 (Movimento15426
"Captura ou Apresentação de Desertor", Árvore 3 - "Decisão", dentro do Subitem 108 -
"Decretação de Prisão Criminal" ; e
c) que seja retificada a autuação dos Processos / IPM que tratam de lesão corporal culposa
para que os dados a serem enviados ao DATAJUD tenham a leitura adequada.
4. Conforme pontuou a mencionada magistrada, as atualizações já foram publicadas na TPU
e habilitadas no e-Proc/JMU.
Atenciosamente,
José Coêlho Ferreira
Ministro-Corregedor da Justiça Militar
Assim, com a atualização da Tabela Processual Única (TPU), aos magistrados
passou a ser possível registrar no Sistema e-Proc, por meio do Movimento 15425, a situação
"aguardando captura ou apresentação de desertor". A decisão lançada em tal movimento,
fundamentando a prisão do desertor no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º, LXI,
da Constituição Federal, é suficientemente hábil a ser inserida no BNMP, o que viabilizará a
sua captura.
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371132 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, se o objetivo é a inclusão do nome do desertor no BNMP,
incabível a decretação de prisão preventiva, pois, para tal, faz-se necessária a verificação dos
elementos do feito e sua adequação aos arts. 254 e 255, ambos do CPPM:
Art. 254 - A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes: a) prova do fato delituoso; b) indícios suficientes de autoria.
Art. 255 - A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c)
periculosidade do indiciado ou acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e)
exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
Ora, a inclusão do nome do trânsfuga no BNMP não é motivo ensejador do
decreto preventivo. A prisão preventiva teria cabimento, em hipótese, somente após a captura
ou apresentação voluntária do desertor e se forem devidamente demonstrados os motivos que
a justifiquem.
Certo é que não há nos autos qualquer comprovação de que, neste momento,
estando o desertor na condição de trânsfuga, ele tenha dado causa real à decretação da
medida, a qual é desnecessária para a inclusão do seu nome no BNMP.
Contudo, tal inclusão faz-se necessária para que seja possível o implemento da
condição de procedibilidade para a deflagração da ação penal militar pelo delito de deserção,
qual seja, a reinclusão do desertor nas fileiras das Forças Armadas, após aferição de sua
aptidão física constatada em inspeção de saúde, nos termos do art. 457, § 1º, do CPPM, o que
só se efetivará com a sua captura ou apresentação voluntária.
Ora, as estatísticas acerca da constatação da incapacidade física permanente dos
desertores sem estabilidade - o que conduz à isenção da reinclusão e do processo, sendo
arquivados os autos da instrução provisória de deserção, nos termos do art. 457, § 2º, do
CPPM - não pode ser aceita como justifica para deixar de cumprir o que preceitua a
Constituição Federal e a lei processual penal militar, que é a prisão do desertor, seguindo-se
os trâmites do procedimento especial previsto para tal conduta propriamente militar,
incluindo, se for o caso, a constatação de sua inaptidão para a carreira militar.
Portanto, as providências judiciais para que o nome do trânsfuga passe a constar
no BNMP devem ser adotadas, nos termos recomendados pela Corregedoria da Justiça
Militar no Ofício Circular n.º 4067882.
3. Dispositivo
Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento adotado pelo
Relator Ministro Péricles Auélio Lima de Queiroz, voto no sentido de conhecer e de dar
provimento parcial ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar
para que, mantida a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de prisão
preventiva do ex-Soldado do Exército Daniel Henrique Lima da Silva​, determinar sua prisão,
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371132 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com fundamento no art. 452 do CPPM, c/c o art. 5º, LXI, da Constituição Federal, lançando-
se no Sistema e-Proc o movimento 15425 ("aguardando captura ou apresentação de
desertor"), inserindo a decisão no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371132v14 e do código CRC 8bd7f5c3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/05/2025, às 23:05:02
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371132 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000779-03.2024.7.00.0000/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: DANIEL HENRIQUE LIMA DA SILVA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Tribunal Pleno decidiu, por maior, em conhecer e em dar provimento parcial
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a
Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, proferida nos autos da
IPD 70000181-44.2023.7.11.0011, e decretar a prisão preventiva do ex-Sd DANIEL
HENRIQUE LIMA DA SILVA, com fulcro nos artigos 254 e 255, alínea "d", todos do
CPPM, e, por consequência, determinar a expedição do respectivo Mandado de Prisão,
conforme Voto do e. Ministro Relator Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Ata
de Julgamento no evento 28).
Contudo, em relação à aplicação do art. 255 do CPPM, além da alínea "d",
considero adequada a inclusão da alínea "e", conforme a manifestação do Parquet, tendo em
vista que a liberdade do Recorrido constitui em mau exemplo aos demais militares e pode se
constituir em incentivo a cometimento do mesmo delito, e, por isso, nesse ponto, divirjo
parcialmente do posicionamento adotado por esta Egrégia Corte. Explico.
1. Objeto do recurso
Conforme relatado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), com fulcro no art. 516, alínea “h”, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), em face da Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado
pelo Parquet em desfavor do ex-Sd Ex Daniel Henrique Lima da Silva, por julgar ausentes os
requisitos autorizadores da constrição cautelar previstos no art. 255 do CPPM, c/c o art. 312,
§ 2º, do Código de Processo Penal.
Em 2/8/2023, o ex-Sd Ex Henrique Lima da Silva teve contra si lavrado Termo
de Deserção por ter supostamente se ausentado, sem autorização, por mais de oito dias da
Organização Militar (OM) em que servia, Base de Administração e Apoio do Comando
Militar do Planalto (B Adm Ap/CMP).
Por não ter a autoridade militar logrado êxito na captura do trânsfuga durante as
diligências realizadas, em 31/10/2024, o MPM requereu a decretação de prisão preventiva do
desertor, com fulcro no art. 254 e no art. 255, alíneas “d” e “e”, ambos do CPPM.
Sustenta o Parquet Militar que o presente caso contém os traços necessários
para autorizar a excepcionalidade da prisão de natureza cautelar e, sob esse prisma, o órgão
ministerial elenca as razões de fato e de direito que conformam o fumus comissi delicti e o
periculum libertatis.
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371927 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aponta que a impossibilidade de alcançar o militar, após se verem infrutíferas
várias diligências realizadas em endereços a ele relacionados, inviabiliza a aplicação da lei
penal, uma vez que a retomada de seu status de militar é condição imprescindível à
deflagração do processo.
2. Razões de decidir
Quanto ao recurso do MPM, tem razão o Parquet Militar, senão vejamos.
A prisão preventiva está assim prevista na lei processual castrense:
Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
No estado democrático de direito, que tem como um dos princípios basilares a
presunção de inocência prevista no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, a
prisão anterior à sentença é medida de caráter excepcional e só deve ser decretada em casos
excepcionais previstos em lei, quando a necessidade impõe a restrição de liberdade, mesmo
na fase pré-processual.
É bem verdade que, de acordo com Código de Processo Penal Militar, o Termo
de Deserção sujeita o desertor à prisão a partir de sua lavratura, não dependendo para isso de
ordem judicial, como adiante se vê:
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
Por outro lado, não se pode olvidar que a prisão prevista nos arts. 452 e 453 do
CPPM tem natureza diversa daquela prevista nos arts. 254 e 255 do mesmo diploma legal, e,
em determinados casos, se faz necessária a decretação da prisão preventiva, cujo mandado
confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a
manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371927 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A garantia da aplicação da lei penal militar se apoia na necessidade da
reinclusão do acusado de deserção às fileiras da Força para que possa ter início à competente
Ação Penal Militar, antes que o acusado complete 45 anos, nos termos do art. 132 do Código
Penal Militar.
Por sua vez, a excessiva demora do Estado para aplicar a reprimenda pertinente
à conduta delitiva ou mesmo a não aplicação da citada reprimenda favorece a percepção de
impunidade e até o incentivo a futuras condutas delitivas semelhantes por parte de outros
militares que tomem conhecimento de desfecho da pretensão punitiva, claramente ferindo os
princípios constitucionais da hierarquia e disciplina.
É cediço que a Administração Militar deve continuar empregando todos os
meios legais para a captura do trânsfuga, mas não pode prescindir da possibilidade do
indiciado também ser capturado pelos órgãos de segurança pública ou sua localização ser
alvo de denúncias de qualquer pessoa.
Esse tem sido o entendimento desta Corte, servindo como exemplo
jurisprudencial o seguinte aresto:
EMENTA. HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DESERÇÃO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA.
REQUISITOS. TEMPO DE SEGREGAÇÃO SUPERIOR A 60 (SESSENTA)
DIAS. ART. 453 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. LIBERDADE
PROVISÓRIA. CONCESSÃO. LIMINAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a
sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em
elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos definidos nos arts.
254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da Presunção de
Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não
personificada. Nos termos do art. 453 do Código de Processo Penal Militar, a
duração máxima da prisão cautelar do desertor é de 60 (sessenta) dias,
subsistindo, dentro desse lapso temporal, se presentes os pressupostos
autorizadores previstos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal
Militar. (...) Concessão Parcial da ordem. Decisão por unanimidade. (Habeas
Corpus nº 7001335-78.2019.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO, julgamento: 19/12/2019). (Grifos nossos.)
No caso concreto, a conduta de deserção mostra-se extremamente danosa aos
princípios e às normas da hierarquia e da disciplina militares, cuja preservação é fundamento
idôneo para a decretação da prisão preventiva.
Assim, tem razão o MPM quando afirma que a presente situação caracteriza as
hipóteses das alíneas "d" e "e" do art. 255 do CPPM.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela plausibilidade da decretação
de prisão preventiva em caso análogo, nos seguintes termos:
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371927 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os princípios da hierarquia e
disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais
gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. 2. Esta Corte sufraga o entendimento
no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem
pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares.
Precedentes: HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC
110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972, Primeira
Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013. 3. In casu, o paciente foi preso
preventivamente em razão da suposta prática, pela segunda vez, do crime tipificado no artigo
187 do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e
exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é
impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração
dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de
modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental DESPROVIDO.
No mesmo sentido, tem decidido o Plenário deste STM, servindo como
exemplos jurisprudenciais os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. PRESENÇA. REQUISITOS.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 452 DO CPPM. REGULARIDADE DA
CUSTÓDIA RESTRITIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA.
A prisão cautelar no contexto do crime de deserção é medida excepcional
assegurada no inciso LXI do art. 5º da Constituição Federal. Por sua vez, o art.
452 do CPPM, em observância à regra constitucional, estabeleceu como marco
autorizador da custódia a lavratura do termo de deserção. A simples ausência
do Paciente por mais de 18 (dezoito) anos autoriza a decretação da custódia
preventiva, a qual se ampara não apenas na excepcionalidade da prisão
provisória para o crime de deserção, como nas hipóteses da prisão preventiva
previstas no art. 255, alíneas “b”,“d” e “e”, do CPPM. Ordem denegada.
Decisão por maioria. (HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 7000555-
02.2023.7.00.0000, Rel. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
julgamento: 29/08/2023). (Grifos nossos.)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESERÇÃO. INCLUSÃO NO BANCO
NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES – BNMP – DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRESENTES OS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE. O caráter extraordinário de que se reveste a custódia
preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual
deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos
definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da
Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371927 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não personificada. Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o
seu caráter excepcional, a garantia da fundamentação das decisões judiciais
insculpida no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal exige a efetiva
demonstração pelo Julgador de que a segregação atende aos requisitos
descritos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar,
circunstância que se verifica nos presentes autos. Afinal, se por um lado o
Termo de Deserção, por si só, evidencia os indícios de autoria e de
materialidade delitivas, satisfeitos, portanto, os requisitos do art. 254 do
Código de Processo Penal Militar, igualmente se identificam presentes as
hipóteses descritas nas alíneas “b”, “d” e “e” do artigo 255 do referido Códex
processual, na medida em que estão ameaçadas a conveniência da instrução
criminal, a segurança da aplicação da lei penal militar e a exigência da
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
Dadas as excepcionais circunstâncias do caso concreto, a medida extrema é
absolutamente necessária com vistas à inclusão do nome do Recorrido no
Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP – do Conselho
Nacional de Justiça. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime.
(RESE nº 7000394-55.2024.7.00.0000. Ministro Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Julgamento: 10/9/2024). (Grifos nossos.)
Também no presente caso estão contidos os requisitos previstos nos arts. 254 e
255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM, sendo imperiosa a decretação da prisão preventiva,
nos termos requeridos pelo Ministério Público Militar, a fim de assegurar a aplicação da lei
penal militar e a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares.
Ainda, entendo que a Instrução Provisória de Deserção (IPD), se nada for feito,
tende a continuar sem qualquer andamento relevante, por prazo indeterminado, até a eventual
apresentação voluntária do desertor, ou até que este complete a idade definida no art. 132 do
CPM.
Portanto, a decretação da custódia preventiva do militar, nas circunstâncias do
caso concreto, desponta como uma medida capaz de resguardar a aplicação da lei penal
castrense e de tutelar convenientemente a hierarquia e a disciplina.
Dessa forma, a toda evidência, merece prosperar o Recurso, para que seja
acolhido o pleito ministerial de decretação de prisão preventiva em desfavor do trânsfuga.
3. Dispositivo
Pelo exposto, divergindo parcialmente do posicionamento adotado por esta
Egrégia Corte no presente caso, voto no sentido de dar total provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, proferida nos autos da
Instrução Provisória de Deserção de nº 7000181-44.2023.7.11.0011, decretar a prisão
preventiva do ex-Sd Ex DANIEL HENRIQUE LIMA DA SILVA, com fulcro nos arts. 254,
255, alíneas "d" e "e", todos do CPPM, e determinar, por consequência, a expedição do
respectivo Mandado de Prisão.

7000779-03.2024.7.00.0000
40001371927 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371927v13 e do código CRC 90866384.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 09/06/2025, às 15:16:35
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371927 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000779-03.2024.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000181-44.2023.7.11.0011/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: DANIEL HENRIQUE LIMA DA SILVA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento do presente Recurso em Sentido Estrito (RSE), apresentei voto
divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com fulcro no art. 516, alínea “h”, do CPPM, em face da Decisão
Interlocutória proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª CJM, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Parquet em desfavor
do ex-Sd Ex Daniel Henrique Lima da Silva, por julgar ausentes os requisitos autorizadores
da constrição cautelar previstos no art. 255 do CPPM, c/c art. 312, § 2º, do CPP comum.
3. Iniciado o julgamento virtual, o eminente Ministro Relator apresentou voto
no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao RSE interposto pelo MPM para
reformar a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da União 2ª Auditoria da 11ª CJM,
proferida nos autos da IPD 70000181-44.2023.7.11.0011, e decretar a prisão preventiva do
ex-Sd DANIEL HENRIQUE LIMA DA SILVA, com fulcro nos artigos 254 e 255, alínea "d",
todos do CPPM, e, por consequência, determinar a expedição do respectivo Mandado de
Prisão.
4. O eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, por sua vez,
divergiu parcialmente dando provimento parcial ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Militar para que, mantida a decisão de primeira instância que indeferiu o
pedido de prisão preventiva do ex-Soldado do Exército Daniel Henrique Lima da Silva​,
determinar sua prisão, com fundamento no art. 452 do CPPM, c/c o art. 5º, LXI, da
Constituição Federal, lançando-se no Sistema e-Proc/JMU o movimento 15425 ("aguardando
captura ou apresentação de desertor"), inserindo a decisão no Banco Nacional de Medidas
Penais e Prisões (BNMP).
5. Em breve síntese, consta dos autos que, em 2.8.2023, o ex-Sd DANIEL
HENRIQUE LIMA DA SILVA teve contra si lavrado Termo de Deserção por ter
supostamente se ausentado, sem licença, por mais de oito dias da Organização Militar (OM)
em que servia, a Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto (B Adm
Ap/CMP). Por não ter a autoridade militar logrado êxito na captura do trânsfuga durante as
diligências realizadas, em 31.10.2024, o MPM requereu a decretação de prisão preventiva do
desertor, com fulcro no art. 254 e no art. 255, alíneas “d” e “e”, ambos do CPPM.
6. Por Decisão proferida em 6.11.2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, Dr. ALEXANDRE QUINTAS, indeferiu o pedido
ministerial por não estarem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371688 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

previstos nos arts. 254 e 255 do CPPM e art. 312 do CPP, “especialmente no que tange à
contemporaneidade”, considerando que o militar já consumou a deserção há mais de 1 ano.
São fragmentos da decisão ora recorrida, in litteris:
“[...]
Embora conhecida a orientação da Corregedoria da JMU recomendando a expedição de
mandados de prisão em desfavor de desertores, a ser lançado no BNMP (v. Ofício-Circular
nº 3295133), é preciso destacar que, no âmbito da 2ª Auditoria da 11ª CJM, entre
janeiro/2022 e setembro/2024, ocorreram 85 apresentações voluntárias e capturas, sendo 78
desertores considerados como incapazes para o serviço militar, uma taxa elevada de 91,76%
de inaptidão.
Portanto, tem-se que aquilatar a existência de equidade em submeter à encarceramento o
desertor do serviço militar obrigatório, com a decretação de prisão preventiva, que poderá ser
cumprida por agentes de segurança pública, prolongando-se o trâmite administrativo para a
realização da ata de inspeção de saúde, além de sujeitar o desertor a vexames não queridos
pelo legislador do CPM, que limitou-se a criar uma ‘prisão legal’ existente apenas no
ordenamento citado.
Com todo respeito às posições diversas, parece fugir ao senso de Justiça a expedição de
mandado de prisão nos casos dos desertores oriundos do serviço militar obrigatório, elevando
ao patamar de periculosos, jovens que, presumidamente deixaram de cumprir seu dever
militar em tempo de paz, mas que dificilmente serão novamente reincorporados e, quando
ocorre a incorporação ainda poderão ser absolvidos e, em caso de condenação, apenas em um
grau extremamente diminuto irão continuar a cumprir o serviço militar imposto por Lei.”
7. Irresignado, o MPM, com fulcro no art. 516, alínea “h”, do CPPM, insiste em
postular a decretação da prisão preventiva do Recorrido, com base nos artigos 254 e 255,
alíneas "d" e "e", ambos do CPPM.
8. Porém, entendo que não assiste razão ao Órgão ministerial e, em razão disso,
apresentei uma terceira corrente para divergir do voto do eminente Ministro Relator.
9. No presente caso, não é suficiente para preencher os pressupostos
autorizadores da segregação cautelar a simples alegação do recorrente de que a deserção se
consumou em 2 de agosto de 2023 e o requerimento pela decretação de prisão preventiva
ocorreu em 31 de outubro de 2024, ou seja, mais de 14 meses depois, após insistentes, mas
infrutíferas diligências e que apenas retardaram a aplicação segura da lei penal militar,
constituindo-se em um jogo que, se perpetuado, será́ somente um ensaio, uma encenação de
tentativa de captura, que, neste caso concreto, requer medida mais severa. Daí o motivo pelo
qual entendo que o Juízo de origem atuou com acerto ao afastar a prisão preventiva nos
termos referenciados.
10. É importante ressaltar que o nosso ordenamento jurídico prevê 2 (duas)
importantes situações de prisão cautelar, ou seja, a temporária e a preventiva, além de
permitir a prisão em flagrante nos casos delineados na legislação de regência. Aliás, sobre o
tema, vale trazer os comentários do saudoso processualista Luiz Flávio Gomes na obra Prisão
e Medidas Cautelares, comentários à Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, 2ª edição, pp. 24-
25, Editora Revista dos Tribunais:
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371688 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Hipóteses de prisão cautelar: durante muito tempo era doutrina corrente a de que
contávamos com cinco hipóteses de prisão cautelar (ou processual ou provisória): (a) prisão
temporária (Lei 7.960/89); (b) prisão em flagrante (CPP, art. 302); (c) prisão preventiva
(CPP, art. 312); (d) prisão decorrente de pronúncia (CPP, antigo art. 408, § 1º) e (e) prisão
decorrente de sentença recorrível (CPP, arts. 393, I, e antigo art. 594).
A estas (cinco situações) agregávamos a prisão resultante de acórdão recorrido, porque o
recurso especial ou extraordinário (legalmente enfocado) não conta com efeito suspensivo
(Lei 8.038/90, art. 27, § 2°).
Após o advento das Leis 11.689/2008 e 11.719/2008 e da atualização do direito levada a cabo
pela jurisprudência do STF passamos a contar com três situações de prisão cautelar: (a)
temporária; (b) preventiva e (c) flagrante.
Agora, com o advento da lei de reforma do CPP, nos termos do art. 283 (nova redação),
passamos a contar com duas situações de prisão cautelar: (a) a temporária e (b) a
preventiva. A prisão em flagrante, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, deve
ser convertida em preventiva (nos termos do novo art. 310, do CPP).” (Grifo nosso).
11. Nesse contexto, cabem as seguintes indagações: Há possibilidade jurídica de
ser decretada a prisão do desertor e determinar a sua inclusão no Banco Nacional de Medidas
Penais e Prisões (BNMP 3.0)? O Juiz Federal da Justiça Militar está obrigado a incluir um
mandado de prisão no Sistema BNMP 3.0 apenas pelo fato de o Termo de Deserção ser
dotado com força de mandado de prisão, conforme autoriza a Constituição Federal?
12. É bem verdade que alguns Magistrados não fazem o cadastro do Termo de
Deserção no sistema BNMP 3.0, argumentando que o citado sistema gera, na verdade, um
“mandado de prisão preventiva” não correspondendo à prisão especial autorizada pelo art. 5º,
inciso LXI, da CF, enquanto outros realizam o mencionado cadastro e fundamentam a
prisão com fulcro no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º, inciso LXI, da CF.
13. Recentemente, a Justiça Militar da União, por meio da atuação da Drª
FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM e Representante da JMU junto ao Comitê SGTPU/CNJ, obteve êxito em criar na
TPU e habilitar no e-Proc/JMU o Movimento 15425 “Aguardando captura ou apresentação
de desertor”, na Árvore 3 - "Decisão", dentro do Subitem 25, cujo lançamento é interpretado
como “Suspensão ou Sobrestamento” do Processo, bem como o Movimento 15426: “Captura
ou Apresentação de Desertor”, Árvore 3 – “Decisão”, dentro do Subitem 108 – “Decretação
de Prisão Criminal”, tudo com fundamento no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º,
inciso LXI, da Constituição Federal.
14. Essa novidade foi levada ao conhecimento do Plenário por ocasião do
julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000442-14.2024.7.00.0000/RJ, na Sessão
Ordinária de 19.12.2024, noticiando, inclusive, que seria possível a inclusão do nome do
desertor no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), como medida distinta
da prisão preventiva. A partir disso, ficou evidente que, em relação às IPDs com a situação
“Aguardando captura ou apresentação de desertor”, o Magistrado poderia realizar a
classificação correta habilitada no e-Proc/JMU para decretar a prisão criminal do desertor,
com fundamento no art. 452 do CPPM, c/c o art. 5º, inciso LXI, da CF e, em ato contínuo,
realizar a mencionada inclusão no Sistema BNMP 3.0.
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371688 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. O fato de a TI do Conselho Nacional de Justiça ainda não ter
homologado a funcionalidade específica para o movimento 15426 no BNMP 3.0, por
óbvio, não impede que o Magistrado possa gerar o “Mandado de Prisão” no citado Sistema,
pois essa peça constritiva da liberdade fornece campos para alimentação dos seguintes dados:
“Informações Processuais”, “Teor do Documento” e o mais importante: a “Síntese da
Decisão”, onde o juiz consignará os fundamentos da Decisão já implantada no e-Proc/JMU,
eliminando qualquer dúvida que pudesse existir sobre a natureza da prisão.
16. Assim, não haveria espaço para relativizar o Termo de Deserção ao
argumento de que se trata de um ato administrativo, considerando que a jurisdicionalidade
da medida está pautada numa cláusula constitucional (art. 5º, inciso LXI, da Constituição
Federal), situação diametralmente oposta à prisão administrativa não admitida pelo nosso
ordenamento jurídico.
17. A esse respeito, na mesma obra citada e coordenada pelos ilustres
processualistas Luiz Flávio Gomes e Ivan Luíz Marques, pp. 169/170, em comentário ao art.
319 do CPP, o processualista Sílvio Maciel, ao espancar qualquer dúvida que houvesse sobre
a extinção da prisão administrativa, adentra a questão específica do crime propriamente
militar, pontuando, in litteris:
“Extinção da previsão legal da prisão administrativa
A redação anterior do art. 319 do CPP cuidava da prisão administrativa, decretada contra os
remissos ou omissos em entrar para os cofres públicos com os dinheiros a seu cargo; contra
estrangeiro desertor de navio de guerra ou mercante, surto em porto nacional; e nos demais
casos previstos em lei. Era uma prisão requisitada (decretada) por autoridade administrativa
(art. 319, § 3.o do CPP). Esse dispositivo não havia sido recepcionado pelo art. 5.0, LXI da
CF que dispõe, verbis: ‘ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar
ou crime propriamente militar, definidos em lei’. Afora as hipóteses de prisão em flagrante e
prisão de militar, somente com ordem judicial se pode prender alguém. Jamais com ordem
de autoridade administrativa.” (Grifo nosso).
18. Dentro dessa linha argumentativa, retomo, com mais tranquilidade, o
enfrentamento das indagações que formulei anteriormente, sob a perspectiva de que o Termo
de Deserção possui, realmente, força de mandado de prisão.
19. Pois bem, a meu viso, há, sim, possibilidade jurídica de ser decretada a
prisão do desertor e determinar a sua inclusão no Banco Nacional de Medidas Penais e
Prisões (BNMP 3.0), posto que o Termo de Deserção tem força de mandado de prisão e sua
jurisdicionalidade, ou seja, a legitimidade da autorização judicial da medida encontra suporte
de validade no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, o que também reforça a plena
eficácia do art. 452 do CPPM:
Constituição Federal
Art. 5º -
[...]
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371688 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão disciplinar ou crime
propriamente militar, definidos em lei.

Código de Processo Penal Militar
Art. 452. O Termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão. (Grifos nossos)
20. Porém, a adoção dessa medida ficará a critério do Magistrado dentro da
racionalidade jurídica a ser empregada por cada juiz, não cabendo, neste caso, qualquer
determinação de Corte Superior, embora seja possível uma recomendação.
21. Contudo, em resposta à segunda indagação, entendo que o Magistrado não
está obrigado a gerar um mandado de prisão criminal no Sistema no BNMP 3.0 com base
apenas no Termo de Deserção, posto que são plausíveis outros argumentos jurídicos para
fundamentar a não adoção dessa medida. Evidentemente que se houver a prisão do desertor,
seja pela apresentação voluntária ou pela captura decorrente das diligências normalmente
realizadas pela Unidade Militar, o juiz estará obrigado a cadastrar a prisão no citado sistema.
22. Assim, é o caso de manter a decisão recorrida, ante a ausência dos
pressupostos autorizadores da segregação cautelar elencados no art. 255 do CPPM, mas que
ficará a cargo do Magistrado de 1ª Instância da JMU decretar ou não a prisão criminal
legitimada pelo art. 452 do CPPM, com suporte de validade na cláusula constitucional
prevista no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, bem como a respectiva inserção no
sistema BNMP 3.0.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Parquet, eis que ausentes os
requisitos autorizadores da constrição cautelar previstos no art. 255 do CPPM, c/c art. 312, §
2º, do CPP.
Documento eletrônico assinado por SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, Ministra convocada, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371688v3 e do código CRC 8fe35e87.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
Data e Hora: 11/06/2025, às 17:31:26
7000779-03.2024.7.00.0000
40001371688 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR